Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Processo : 0703681-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Paulo José Guimarães Santos em favor de RAFAEL VIEIRA DE BRITO, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. O impetrante relata que o paciente foi preso erroneamente, em 01/02/2024, após vincularem processo de terceiro a sua pessoa. Aduz que o autor do delito no processo 0700837-33.2023.8.07.0003 é Rafael Ribeiro Franco e não Rafael Vieira de Brito, o paciente. Conta que após a condenação do processo supramencionado, a somatória do prazo remanescente da pena do paciente ultrapassou os 08 (oito) anos de condenação, de modo que legalmente o retornaria ao regime fechado. Alega que se trata de “nítido erro que a defesa vem tentando mostrar e não consegue ao menos atenção em suas colocações, ainda assim, em audiência de custodia realizada no dia 01 de Fevereiro de 2024, foi mantida sua prisão”. Pugna, em caráter liminar, pelo relaxamento da prisão mediante a expedição de alvará de soltura. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de qualquer documento que permita aferir, minimamente, se há ilegalidade ou abuso da autoridade judicial apontada como impetrada. Nada obstante a exordial afirme que “a defesa vem tentando mostrar e não consegue ao menos atenção em suas colocações, ainda assim, em audiência de custodia realizada no dia 01 de Fevereiro de 2024, foi mantida sua prisão”, não há prova dos requerimentos, tampouco cópia da ata da audiência de custódia, o que permitiria, como dito, averiguar a ocorrência de ilegalidade ou abuso da autoridade judicial. Sem essas informações indispensáveis à instrução deste writ, é inviável o acolhimento desta impetração. Com efeito, “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (AgRg no HC 723.753/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 12/04/2022). Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise acerca de eventual erro na prisão do paciente por homonímia é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus. Confira-se: EVENTUAL ERRO NA PRISÃO DO PACIENTE. HOMONÍMIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A análise acerca de eventual erro na prisão do paciente por homonímia é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas, consoante reiteradas decisões deste egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 247.955/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 20/3/2013) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE HOMONÍMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. 1. A via estreita de habeas corpus não permite a discussão de controvérsia que demande ampla dilação probatória. 2. Ordem denegada. (Acórdão 517321, HBC 20110020098668, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 30/6/2011, DJE: 6/7/2011) Ante o exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo Relator natural da causa, com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista